Tribunal: TJES
Processo: 5021095-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021095-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIELLA SANTOS DIAS RIBAS

COATOR: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente contra ato atribuído ao Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Execução Penal nº 2000765-32.2020.8.08.0035, em que se impugna o indeferimento de pedido de prisão domiciliar humanitária após regressão cautelar do regime de cumprimento da pena do aberto para o semiaberto, em razão de reiterados descumprimentos das condições impostas e abandono do cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via processual adequada para impugnar decisão proferida no curso da execução penal, substituindo o agravo em execução; e (ii) estabelecer se há ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão de prisão domiciliar humanitária, de ofício, em favor de apenada condenada por crime cometido com violência ou grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta a substituir o recurso próprio cabível contra decisões do Juízo da Execução Penal, devendo ser prestigiado o sistema recursal previsto na Lei de Execução Penal, especialmente o agravo em execução.

4. A matéria veiculada no writ envolve questões típicas da execução penal, como regressão de regime, apuração de falta grave e análise de requisitos para prisão domiciliar humanitária, as quais demandam contraditório e exame fático-probatório incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.

5. O agravo em execução permite o reexame da decisão pelo próprio juízo prolator, em juízo de retratação, preservando o princípio do juiz natural e evitando a supressão de instância.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, especialmente quando ausente flagrante ilegalidade.

7. Não se verifica ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, pois concessão de prisão domiciliar humanitária a apenada condenada por crime cometido com violência ou grave ameaça é medida excepcional, condicionada à demonstração de imprescindibilidade dos cuidados maternos, circunstância não comprovada nos autos.

8. Compete prioritariamente ao Juízo da Execução Penal, mais próximo da realidade da apenada, a análise de pedidos de prisão domiciliar humanitária ou de monitoramento eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus é via inadequada para impugnar decisões do Juízo da Execução Penal quando existente recurso próprio, notadamente o agravo em execução.

2. A ausência de ilegalidade manifesta impede a concessão de ordem de ofício em habeas corpus utilizado como sucedâneo recursal.

3. A prisão domiciliar humanitária, em execução penal por crime cometido com violência ou grave ameaça, exige comprovação de situação excepcional, especialmente da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, II; 117, III; 118; 197; CP, art. 36, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 245.478; STJ, AgRg no HC 920.790/SP, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 972.281/SP; STJ, AgRg no HC 1.012.389/MG; STJ, HC 929.904/BA; TJES, HC nº 100170000838; TJES, HC nº 100210052039.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5021095-31.2025.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA
9
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES

PACIENTE: GABRIELLA SANTOS DIAS RIBAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
GABRIELLA SANTOS DIAS RIBAS
, apontando ato supostamente coator nos autos da Execução Penal nº 2000765-32.2020.8.08.0035.

Sustenta a impetrante que o constrangimento ilegal que a paciente encontra-se sofrendo deriva do indeferimento de seu pedido de prisão domiciliar humanitária
.

Alega a paciente que preenche os requisitos para a prisão domiciliar humanitária.

Pedido de liminar indeferido (ID 17371941).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
H
abeas
C
orpus
(ID 17409321).

Pois bem.

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos ao substituir o Agravo de Execução pelo presente remédio heroico.

Com efeito, observa-se que a impetrante busca debater decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 2000765-32.2020.8.08.0035.

Em consulta ao processo SEEU verifica-se que a fundamentação da magistrada ao regredir a paciente para o regime aberto foi a seguinte (mov. 77.1, ID 17370387):

[...]

2- Da regressão cautelar:

Pena imposta: 6a0m0d.

Pena cumprida: 3a7m11d.

Pena a cumprir: 2a4m19d.

Firmou o termo de compromisso em 11/11/2020.

Não se apresentou em Juízo nos meses de outubro de 2022, abril de 2023, junho de 2023, outubro de 2023, dezembro de 2023.

Não há comprovação de trabalho honesto nos autos.

Por fim, em 01/04/2024, abandonou o cumprimento da pena, que constitui falta grave, nos termos do artigo 50, II, da LEP.

Pois bem.

O artigo 118 da LEP dispõe que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, bem como frustrar os fins da execução.

Conforme acima relatado, a Apenada deixou de comparecer nos meses de outubro de 2022, abril de 2023, junho de 2023, outubro de 2023 e dezembro de 2023, bem como abandonou o cumprimento da pena em abril de 2024.

Dessa forma, percebo que ela não possui senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir pena em regime aberto, sendo a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena a medida que se impõe.

Diante do exposto, regrido cautelarmente a forma de cumprimento da pena da Reeducanda GABRIELLA SANTOS DIAS RIBAS, devendo cumprir sua reprimenda em regime semiaberto, ante o cometimento de falta grave pelos não comparecimentos em Juízo e pelo abandono no cumprimento da pena, o que faço na forma do artigo 118 e seguintes, da LEP, e no artigo 36, § 2º, do CP.

Interrompo o curso da presente execução no dia 01/04/2024 em razão do abandono da pena.

Expeça-se o competente mandado de prisão, com cópia à POLINTER e inclusão no BNMP 3.0, observando-se que a Reeducanda se encontra atualmente solta.

Outrossim, em atenção à Resolução nº. 251/2018 do CNJ, fixo como prazo de validade da ordem de prisão a data de 31/03/2032.

Aguarde-se a captura. Sobrevindo notícia da prisão, voltem-me conclusos para a designação da audiência de justificação. [...]

Conforme se verifica, a paciente busca debater questões de competência exclusiva da Execução Penal, e, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de Agravo de Execução.

A questão versa acerca de possibilidade de cumprimento de pena em regime semiaberto em prisão domiciliar humanitária ou, subsidiariamente, liberdade com monitoramento eletrônico. Contudo, verifica-se que, além de tal questão competir ao juízo da execução, que está mais próximo à realidade dos apenados, tal pleito sequer foi submetido à análise do juízo.

Diferentemente do
Habeas Corpus
, o Agravo em Execução faculta ao magistrado de primeiro grau a oportunidade de reexaminar sua própria decisão à luz das razões recursais (efeito regressivo), prestigiando o juiz natural da causa e evitando a sobrecarga desnecessária das instâncias superiores com questões que poderiam ser resolvidas na origem.

O uso do
Habeas Corpus
como substitutivo de Agravo em Execução constitui uma anomalia processual que vem sendo combatida com vigor pelas Cortes Superiores. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 245.478, foi taxativo ao asseverar a inadmissibilidade do
writ
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. No caso vertente, a defesa tenta utilizar o HC para discutir a regressão de regime, matérias típicas de execução que exigem contraditório pleno e análise probatória, incompatíveis com a via estreita do
mandamus
.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmasse entendimento. No AgRg no HC 920.790/SP, julgado em 26 de março de 2025, a Corte Superior decidiu que a reiteração de
Habeas Corpus
como sucedâneo de agravo em execução penal impede seu conhecimento, independentemente de eventuais alegações de fatos novos, se a matéria de fundo (falta grave) demanda o rito recursal próprio.

Admitir o
Habeas Corpus
nesses casos seria suprimir a instância recursal ordinária e violar a competência funcional do tribunal, que deveria atuar como revisor em grau de recurso, e não como autoridade originária em ação mandamental.

A escolha da via processual não é uma faculdade aleatória da parte; é um dever de observância às normas de ordem pública. Ao optar pelo
Habeas Corpus
em detrimento do Agravo em Execução, o impetrante subtraiu do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória a possibilidade de exercer o juízo de retratação e trouxe a debate matéria fática complexa (justificativa de evasão e pedido de prisão domiciliar humanitária) para uma via que não admite dilação probatória.

É consolidado neste Tribunal o entendimento de que se deve confiar no juízo de primeiro grau, que está mais próximo às partes e aos fatos narrados, de modo que pode julgar mais acertadamente sobre a necessidade ou não de prisão domiciliar humanitária:

HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E ART. 313 DO CPP. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. O art. 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. 2. “(...) Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida
. 3. Ordem denegada” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017). 3. Ordem conhecida e denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052039, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

(grifei)

Ao analisar os autos, vejo que, ao menos em sede de cognição sumária, inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Isso porque há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que nos casos de apenada condenada por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, a prisão domiciliar não deve ser deferida, exceto em casos excepcionais em que a paciente demonstra ser a única responsável pelos filhos, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117, III, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. MÃE DE FILHOS MENORES DE IDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS NÃO COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Tribunal Superior não permite a concessão de prisão domiciliar humanitária em casos de condenação por crimes cometidos com violência ou grave ameaça
(AGRG no HC n. 972.281/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 4/6/2025). 2. No caso concreto, a agravante foi condenada pela prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal, cumprindo pena remanescente de 15 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O pleito de prisão domiciliar fundamenta-se na alegação de ser a única responsável pelos cuidados de dois filhos menores, os quais possuem mais de 12 anos, sem que, contudo, tenha sido demonstrada a sua imprescindibilidade para os cuidados dos infantes. 3. Verifica-se que a gravidade das infrações praticadas e a ausência de comprovação de situação excepcional impedem a concessão da benesse. 4. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-HC 1.012.389; Proc. 2025/0222413-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 27/11/2025
) – destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada por estupro de vulnerável, pleiteando a concessão de prisão domiciliar com base no art. 117, III, da Lei de Execução Penal, sob o argumento de que a ré é mãe de uma criança menor de 12 anos, ainda em fase de amamentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a paciente, mãe de criança menor de 12 anos, tem direito à prisão domiciliar, mesmo sendo condenada por crime cometido com violência ou grave ameaça; e (II) estabelecer se há comprovação de que a ré é a única responsável pelos cuidados da filha menor, justificando a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A concessão de prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos pressupõe a ausência de violência ou grave ameaça no crime praticado, bem como a inexistência de circunstâncias excepcionais que contraindiquem a medida. 4. No caso concreto, a paciente foi condenada por crime de estupro de vulnerável, que envolve violência ou grave ameaça, o que, segundo a jurisprudência, impede a concessão da prisão domiciliar. 5. Ademais, não há nos autos comprovação de que a ré seja a única responsável pelos cuidados da filha menor, não se verificando a excepcionalidade necessária para deferir o pedido
. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: 1.
Mães condenadas por crimes cometidos com violência ou grave ameaça não fazem jus à prisão domiciliar, ainda que tenham filhos menores de 12 anos, salvo comprovação de situação excepcional.
2. A comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos é requisito essencial para a concessão da prisão domiciliar. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RHC n. 185.640/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/10/2023; STJ, AGRG no HC n. 910.191/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 22/8/2024; STJ, AGRG no HC n. 883.177/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/6/2024. (
STJ; HC 929.904; Proc. 2024/0261952-0; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 10/09/2024; DJE 13/09/2024
) – destaquei

No caso em questão, a paciente cumpre pena pela prática do crime de roubo, cometido com violência ou grave ameaça, e não demonstrou que é a única responsável pelos filhos, ao que concluo que é inviável a concessão de ofício.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

Acompanho o e. Relator para não conhecer o recurso.